Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PENSIONAMENTO. EX-CÔNJUGE. ALIMENTO PROVISÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de pensão alimentícia em favor da ex-consorte, ora agravante.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A recorrente sustenta que há aproximadamente 10 (dez) anos não exerce qualquer atividade laboral, pois se dedica integralmente aos cuidados de seu filho, que nasceu prematuro e foi diagnosticado com hidrocefalia. Acrescenta que, embora o infante receba benefício assistencial, o agravado é quem detém o montante, sem repassá-lo à genitora. 3.1. Os elementos de prova trazidos aos autos comprovam a situação de desemprego da recorrente, bem como a condição de saúde da criança.
5. Nesse contexto, está demonstrada, ao menos indiciariamente, a necessidade de pensionamento à recorrente, que não tem condições de prover o próprio sustento, no presente momento, sendo necessário anotar que os cuidados com o filho sempre foram prioridade em sua vida. Por essa razão a medida excepcional está devidamente justificada.
6. Em relação à possibilidade financeira, por parte do recorrido, não há informações, nos autos, a respeito da sua renda. Assim, os alimentos provisórios devem ser fixados no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do salário mínimo.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.